Tribunal: TJBA
Processo: 8036342-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036342-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA MARIA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E REAJUSTES ANUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra PROMÉDICA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. A parte autora alegou abusividade nos reajustes por mudança de faixa etária (última faixa, a partir dos 59 anos) e nos reajustes anuais referentes aos anos de 2019 a 2021, sustentando ausência de justificativa técnica, afronta ao princípio da boa-fé, especial proteção ao idoso e cobrança excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reajuste por faixa etária aplicado em contrato coletivo por adesão é abusivo por ultrapassar o limite de variação acumulada previsto na RN nº 63/2003 da ANS; (ii) verificar se os reajustes anuais aplicados entre 2019 e 2021 caracterizam vantagem manifestamente excessiva; (iii) apurar se houve dano moral indenizável e direito à restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos reajustes por faixa etária nos contratos de plano de saúde, inclusive nos coletivos, desde que haja cláusula expressa, observância das normas da ANS e inexistência de percentuais aleatórios ou excessivos (REsp 1.568.244/RJ e REsp 1.715.798/RS – Temas 952 e 1.016).

4. Consta dos autos (ID 90512601, p. 26) que o contrato firmado com a operadora de saúde contém cláusula expressa de reajuste por mudança de faixa etária, com adoção de 10 faixas e previsão de que a última faixa etária (a partir dos 59 anos) não excede seis vezes o valor da primeira, atendendo à regra da RN nº 63/2003 da ANS.

5. A variação acumulada entre a sétima e a décima faixas foi de 0,46% acima da variação da primeira à sétima faixas, conforme apurado na sentença (ID 90512601). Essa pequena diferença, por si só, não caracteriza abusividade, tampouco evidencia prática discriminatória ou violação ao princípio da proteção ao idoso.

6. A parte autora não comprovou que o reajuste resultou em onerosidade excessiva ou desproporcionalidade. A decisão agravada destacou que a autora não produziu prova capaz de demonstrar desequilíbrio no contrato, sendo insuficiente a mera alegação de afronta à RN nº 63/2003 (ID 94349127), até porque o valor da mensalidade da última faixa etária, no montante de R$ 1.683,33 (ID 90512612, p. 8), encontra-se abaixo da média praticada no mercado, o que reforça a ausência de abusividade no caso concreto.

7. Quanto aos reajustes anuais, os índices praticados pela operadora foram de 16,2% (2019), 9,7% (2020) e 5% (2021), conforme documentos de ID 90512602 a 90512606. Esses valores foram pactuados com a entidade contratante (sindicato), baseados em cláusulas contratuais relativas à sinistralidade e variação de custos (ID 90512601, p. 29).

8. A alegação de que os reajustes anuais foram abusivos por superarem os limites fixados pela ANS para planos individuais não se sustenta, pois o contrato em análise é coletivo por adesão, cujos critérios de reajuste não estão sujeitos aos percentuais estabelecidos pela agência reguladora para planos individuais/familiares. A ANS, inclusive, orienta que tais reajustes decorrem da livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante.

9. A documentação constante dos autos comprova que os reajustes foram formalmente justificados pela operadora e submetidos ao sindicato contratante, que teve a oportunidade de negociar os percentuais, conforme se verifica das comunicações anexadas (IDs 90512602 a 90512606).

10. Não houve demonstração de cobrança indevida que justificasse restituição dos valores pagos. Tampouco se evidenciou conduta abusiva que gerasse violação a direitos da personalidade. A inexistência de prova de prejuízo concreto inviabiliza a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, III e IV; 39, V; 51, § 2º; Lei nº 9.656/1998, arts. 15 e 16; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º; RN/ANS nº 63/2003, art. 3º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016, DJe 19.12.2016 (Tema 952); STJ, REsp 1.715.798/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.03.2022, DJe 08.04.2022 (Tema 1.016).

Visto, relatado e discutido este
agravo interno nos autos da apelação cível nº 8036342-21.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravante MARCIA MARIA DE CERQUEIRA, e agravada PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .